Tribunal: TJDFT
Processo: 0750144-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. CDC. NÃO APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFLITO PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação em que a parte autora busca a cobrança de valores relativos ao PIS/PASEP. A controvérsia envolve a definição da competência territorial diante de relação jurídica entre o autor e o Banco do Brasil, que atua como mero depositário dos valores pagos pelo empregador ao PASEP, nos termos da Lei Complementar n. 8/1970.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o juízo pode declinar de ofício a competência territorial em ação de cobrança do PASEP, considerando-se a natureza relativa da competência e a aplicação da Súmula 33 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Banco do Brasil não atua como fornecedor de serviços, mas apenas como depositário dos valores.
4. A competência para o julgamento da ação é, em regra, fixada pelo domicílio do réu, conforme os artigos 46 e 53, III, “a” do CPC.
5. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sendo necessária a manifestação da parte ré, nos termos do artigo 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ.
6. A perpetuação da jurisdição impede a modificação da competência territorial sem provocação das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e provido. Declarado competente o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF.
Tese de julgamento: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada, nos termos da Súmula 33 do STJ."

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 46, 53, III, “a”, e 64. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33.